Tribunal: TJPA
Processo: 0005004-03.2018.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3392 - Omissão de socorro
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 135 DO CPB). RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECLINO DA COMPETÊNCIA, PARA QUE SEJA REMETIDO OS AUTOS A TURMA RECURSAL CRIMINAL COMPETENTE.Entendo que a competência para conhecer e julgar do presente recurso de apelação criminal não é deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas, sim, da Turma Recursal Criminal, na medida em que o crime de omissão de socorro (art. 135 do CPB) constitui infração de menor potencial ofensivo e o ato ao qual se insurge o Ministério Público foi apreciado por juízo no exercício de jurisdição do Juizado Especial Criminal da Comarca Concórdia do Pará.Como mencionado no relatório, trata, a hipótese vertente, de processo envolvendo delito de menor potencial ofensivo (Crime de Omissão de Socorro ? art. 135 do CPB), tramitando sob o rito previsto na Lei n. 9.099/95, no âmbito do Juizado Especial Criminal. E, não se observando circunstância outra determinante do deslocamento da competência para julgamento no juízo comum, impositiva a redistribuição para Turma Recursal Criminal. Por conseguinte, com base no disposto nos artigos 61 e 82, caput, da Lei n° 9.099/95 a competência para o julgamento do presente recurso é da Turma Recursal Criminal.Assim, não conheço do recurso e de ofício declino da competência, para que seja remetido os autos a Turma Recursal Criminal competente.ACÓRDÃOAcordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER DO RECURSO E DE OFÍCIO DECLINAR A COMPETÊNCIA, PARA TURMA RECURSAL CRIMINAL COMPETENTE, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005004-03.2018.814.0105
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADAS: EVELYN CALLINE GALO CORREA e MARIA JESSICA LIMA DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 135 DO CPB). RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. competência DAS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS para julgamento do RECURSO.
RECURSO não conhecido e de ofício declino da competência, para que seja remetido os autos a Turma Recursal Criminal competente.
Entendo que a competência para conhecer e julgar do presente recurso de apelação criminal não é deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas, sim, da Turma Recursal Criminal, na medida em que o crime de omissão de socorro (art. 135 do CPB) constitui infração de menor potencial ofensivo e o ato ao qual se insurge o Ministério Público foi apreciado por juízo no exercício de jurisdição do Juizado Especial Criminal da Comarca Concórdia do Pará.
Como mencionado no relatório, trata, a hipótese vertente, de processo envolvendo delito de menor potencial ofensivo
(Crime de Omissão de Socorro - art. 135 do CPB)
, tramitando sob o rito previsto na Lei n. 9.099/95, no âmbito do Juizado Especial Criminal. E, não se observando circunstância outra determinante do deslocamento da competência para julgamento no juízo comum, impositiva a redistribuição para Turma Recursal Criminal.
Por conseguinte, com base no disposto nos artigos 61 e 82, caput, da Lei n° 9.099/95 a competência para o julgamento do presente recurso é da Turma Recursal Criminal.
Assim,
não conheço
do recurso e
de ofício
declino da competência, para que seja remetido os autos a Turma Recursal Criminal competente.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO

E DE OFÍCIO DECLINAR A COMPETÊNCIA, PARA TURMA RECURSAL CRIMINAL COMPETENTE
, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de Fevereiro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005004-03.2018.814.0105
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADAS: EVELYN CALLINE GALO CORREA e MARIA JESSICA LIMA DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou extinta a punibilidade das rés Evelyn Calline Galo Correa e Maria Jéssica Lima da Silva.
¿Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, pelas 09:30 hs, na Sala de audiências do Fórum da Comarca de Concórdia do Pará, onde presente se achava o Dr.
ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA
,
MM.

Juiz de Direito Titular
, ausente a Promotora de Justiça, presente o advogado
ad hoc
presente a Assessora deste Juízo, a quem o MM. Juiz de Direito determinou que, com observância das formalidades legais a portas abertas realizasse o pregão, o que foi feito, dando sua fé de estar presente as autoras do fato Sra. Evelyn Calline Galo Correia RG n° 7739076 e Sra. Maria Jessica Lima da Silva RG n° 8503820 e ausente a vítima, apesar de devidamente intimada, conforme documentos da delegacia. Dado início à audiência, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: em face da renúncia tácita da vítima, a qual ficou inerte diante da intimação para a audiência, ato incompatível com a vontade de prosseguir no feito,
DECLARO A EXTINÇ¿O DA PUNIBILIDADE
das autoras do fato, conforme art. 104 e 107, V, do Código Penal Brasileiro, em analogia. A parte renunciou ao prazo recursal. Intime-se a vítima através do DJE. Após o trânsito em julgado, arquive-se¿.

Consta nas razões recursais que fora instaurado Termo Circunstanciado de Ocorrência contra as autoras Evelyn Calline Galo Corrêa e Maria Jéssica Lima da Silva, pela prática de crime de omissão de socorro, tipificado no art. 135 do Código Penal, tendo como vítima a adolescente Regina Vitória Souza Cutrin.

Realizada a audiência preliminar, teria o magistrado de 1º grau, prolatado decisão declarando extinta a punibilidade das autoras do fato, por entender haver renúncia tácita da vítima e assim extinguiu a punibilidade pela renúncia do direito de queixa, em crime de ação penal pública incondicionada.

Ressalta o apelante que a sentença merece ser reformada de plano, pois eivada de vício absoluto, sendo nulo de pleno direito.

Assevera que o crime praticado pelas apeladas tem sua persecução por meio de ação penal pública incondicionada, não dependendo de representação da vítima ou de seu representante legal - fls. 17-20.

As apeladas apesar de intimadas, deixaram de apresentar resposta dentro do prazo legal - fls. 26.

Os autos foram encaminhados a instância superior, cabendo por distribuição relatoria ao Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, que determinou o envio dos autos ao Ministério Público - fls. 31.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento
do feito e envio dos autos para Turma Recursal do Juizados Especiais Criminais.

É o relatório.

VOTO
.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

Entendo que a competência para conhecer e julgar do presente recurso de apelação criminal não é deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas, sim, da Turma Recursal Criminal, na medida em que o crime de omissão de socorro (art. 135 do CPB) constitui infração de menor potencial ofensivo e o ato ao qual se insurge o Ministério Público foi apreciado por juízo no exercício de jurisdição do Juizado Especial Criminal da Comarca Concórdia do Pará.

Como mencionado no relatório, trata, a hipótese vertente, de processo envolvendo delito de menor potencial ofensivo
(Crime de Omissão de Socorro - art. 135 do CPB)
, tramitando sob o rito previsto na Lei n. 9.099/95, no âmbito do Juizado Especial Criminal. E, não se observando circunstância outra determinante do deslocamento da competência para julgamento no juízo comum, impositiva a redistribuição para Turma Recursal Criminal.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART.
303
, CAPUT, DO
CTB
. DEIXAR O LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE. ART.
305
DO
CTB
. delito de trânsito. competência. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1.competência do Juizado Especial Criminal para crimes e contravenções de menor potencial ofensivo, a teor do art.
98
,
I
, da
CF
, independente do concurso de delitos, por maioria.
2.Inexistindo prova de ter o réu concorrido para a infração penal, a absolvição proferida pelo juízo de origem deve ser mantida. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.¿
¿APELAÇÃO CRIME. LEI 9.099/95. AMEAÇA. TRÂMITE PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO. Em análise dos autos, vislumbro que o presente processo tramitou, integralmente, no Juizado Especial Criminal, alicerçado na Lei 9.099/95, consoante se verifica do procedimento adotado pela Vara Judicial da Comarca de São José do Ouro. Necessário referir, que a Vara Judicial da citada comarca engloba competências diversas, sendo, pois, Vara única, na qual o juiz titular é responsável por todos os processos ajuizados, sejam eles cíveis, criminais, administrativos etc. Ainda que não desconheça a situação em tela, que envolve o delito de ameaça a decisão hostilizada foi proferida por magistrada, no exercício do Juizado Especial Criminal, razão pela qual a competência para examinar o pedido é da Turma Recursal Criminal. Declinada a competência. DECLINARAM A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL CRIMINAL. (Apelação Crime Nº 70076559269, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 21/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70076559269 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 21/03/2018, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/04/2018)¿
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA DECLINADA. (Apelação Crime Nº 70077328516, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 27/08/2018)

Por conseguinte, com base no disposto nos artigos 61 e 82, caput, da Lei n° 9.099/95 a competência para o julgamento do presente recurso é da Turma Recursal Criminal.

Assim,
não conheço
do recurso e
de ofício
declino da competência, para que seja remetido os autos a Turma Recursal Criminal competente.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Mairton
Marques Carneiro

Desembargador Relator